Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-71.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000361-71.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBSON LACERDA DAS NEVES - CPF: 015.192.972-62 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO REGULAR EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a existência de dívida decorrente de cessão de crédito e evidenciada a inadimplência, é lícito o encaminhamento do nome do devedor ao registro de restrição ao crédito, tratando-se de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1000361-71.2024.8.11.0003.

APELANTE:

ROBSON LACERDA DAS NEVES.

APELADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBSON LACERDA DAS NEVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória nº 1000361-71.2024.8.11.0003
,
que
JULGOU

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta (id. 240394150), em síntese, que desconhece o débito que está sendo cobrado pela parte apelada.

Afirma que não recebeu os valores do alegado empréstimo e nunca teve acesso a conte.

Sustenta que não fora colacionado o contrato referente à negativação, o que afasta a existência da relação jurídica e evidencia o dano indenizável..

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para desvincular o contrato e dívida do CPF do consumidor, condenando a recorrida em dano moral.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (ids. 240394152) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Apelante ajuizou a presente sustentando, em síntese, que foi surpreendida com a cobrança/negativação de seu nome por um suposto débito com a demandada, o qual afirma desconhecer, já que não contratou.

Diante desse contexto, a presente ação foi ajuizada para que declarada a inexistência do débito, condenando a apelada ao pagamento a título de indenização por dano moral.

A Apelada, por sua vez, sustentou em sua defesa, em síntese, que o objeto da presente ação decorre de uma cessão de crédito do BANCO BRADESCO S.A. (cedente). E como comprovação da mencionada relação jurídica, anexou à cessão de crédito, o contrato e o extrato do empréstimo que originou o débito.

Por fim, sustentou que o Requerente foi devidamente notificado extrajudicialmente da negativação ora debatida, desse modo,
requereu a improcedência da ação.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada improcedente e o Requerente foi condenado
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

No caso concreto, o Requerente não reconhece a existência do débito informado pela Requerida junto a SERASA no valor de
R$
634,19 (seiscentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos)
,

inserida no cadastro de proteção ao crédito em 01/08/2021
.

Logo, resta claro que a questão controvertida envolve a própria existência da dívida, da cessão de crédito e, por fim, a legitimidade da providência tomada pela Requerida a partir da sua condição de cessionário do crédito.

Sobre o tema, é cediço que a cessão de crédito prevista nos artigos 286 a 298 do CC, constitui negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação negocial, transferindo-se a relação obrigacional, tal qual contratada originariamente, ressalvada a hipótese de estipulação em contrário.

De acordo com o artigo 290
[1]
do CC a cessão de crédito prescinde da participação do devedor, entretanto, para que a cessão tenha eficácia em relação ao devedor, faz-se necessária a notificação da cessão para resguardar o devedor do pagamento a quem não detenha mais poderes para dar a quitação, mas a sua ausência não o exonera do adimplemento da obrigação ao cessionário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, nesta Corte Superior.

2.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2258565 SP 2022/0375585-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Sendo assim, resta claro que a ausência de notificação prévia do devedor da cessão de crédito constitui mera irregularidade e não gera direito à indenização nos casos de negativação do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, casos em que o que se verifica é a existência (ou inexistência) da dívida.

Nesse contexto, registro que a Apelada não comprovou a notificação prévia do Apelante acerca da cessão de crédito, o que, por si só, não tem o condão de inviabilizar a cobrança da dívida e/ou negativar o nome do Apelante, logo, não é indicativo da ocorrência de dano moral a ser indenizado, em consonância com o argumentado.

No presente caso, entretanto, embora a Apelada tenha juntado o Instrumento particular de cessão de Créditos e um extrato de um suposto empréstimo
,
não apresentou documentação suficientemente capaz de comprovar, de fato, a origem da dívida, a fim de legitimar a cobrança e a inscrição do nome do Apelante nos órgãos de restrição ao crédito.

Isso porquê, os dados que constam no instrumento de cessão de crédito NÃO FAZEM REFERÊNCIA quanto ao contrato cedido e nem contrato da respectiva origem da dívida do apelante, logo não há certeza quanto à origem do débito.

Ademais disso, apenas a juntada do extrato do débito, desacompanhada de contrato assinado pela parte ou de qualquer outro elemento que possa indicar a contratação do serviço, é insuficiente para demonstrar a origem da dívida em questão.

É cediço que se tratando de demanda em que o Requerente nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe ao Requerido, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi sim, contratado.

No caso dos autos, a parte Apelada apresentou toda documentação inerente ao crédito que foi objeto da cessão, colacionado contrato com a assinatura da parte Apelante, inclusive com extrato que indica a utilização do cartão de crédito para que fossem efetuados saques de valores.

Sobre o tema, destaco julgados de outros Tribunais pátrio, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - NOTIFICAÇÃO - DEVER DO ARQUIVISTA - SENTENÇA MANTIDA.

- Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais é ônus do réu, pretenso credor, comprovar que o autor utilizou de seus serviços.

- A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor não interfere na validade da dívida. Contudo, ainda que comprovada a notificação quanto à cessão deve restar provada também a existência do próprio débito.

- Quando o réu efetivamente comprovar que o autor utilizou-se dos serviços prestados pelo cedente, tornando-se patente a existência do negócio jurídico cujo inadimplemento consubstanciou a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, verifica-se que a negativação em face do inadimplemento configura exercício regular de um direito, afastando-se o pleito de indenização por danos morais.

- A responsabilidade pela prévia notificação aos consumidores de que seus dados serão lançados nos sistemas de proteção de crédito é da entidade mantenedora dos registros, nos termos da Súmula 359, do STJ.

Assim sendo, torna inviável a declaração de inexistência do débito, pois não há qualquer ilícito cometido pela ré, razão pela qual se impõe a reforma da sentença com a improcedência do pedido inicial.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos aptos a desconsiderar a obrigação que originou o débito, não há que se falar em prática de ato ilícito pelo réu capaz de ensejar a sua responsabilização, sendo a negativação legítima, o que afasta a obrigação quanto ao pagamento de danos morais.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024